Tribunal: TJDFT
Processo: 0725771-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0725771-30.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO PISANI CIDADE AGRAVADO: RAFAEL AUGUSTO RAPOSO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Não tendo sido solicitada a antecipação de tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo para o presente recurso, o agravo de instrumento será recebido apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso, no prazo legal. Cumpra-se. Brasília/DF, 28 de junho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relato